Tribunal: CARF
Processo: 11618.000083/2006-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.000083/2006-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.688 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
NORFIL SA INDUSTRIA TEXTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA.
Somente há que se falar em renúncia à esfera administrativa quando no
processo administrativo se discutir o mesmo objeto da ação judicial. No Poder
Judiciário, transitou em julgado o reconhecimento do direito de pagar o
Imposto de Importação com base no câmbio vigente à época da entrada das
mercadorias no território nacional Na Administração Fiscal, solicitou-se a
compensação do Indébito com outros tributos administrados pela SRFB. Não
há identidade de objeto entre as instâncias, judicial e administrativa.
ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A legislação processual administrativa tributária preconiza que é de quem
acusa e/ou alega o ônus de provar as alegações. Quando a situação posta se
refere a desconto, restituição, compensação ou ressarcimento de créditos é
atribuição do contribuinte/pleiteante a demonstração da efetiva existência
deste. Em qualquer dos tipos de repetição é exigida a apresentação dos
documentos comprobatórios da existência do direito creditório como pré-
requisito ao conhecimento do direito pretendido pelo contribuinte; ausentes os
documentos que atestem, de forma inequívoca a certeza e liquidez do crédito, o
pedido/declaração fica inarredavelmente prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a
concomitância. Vencido o conselheiro Raphael Madeira Abad. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Denise Madalena Green. No mérito, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.000083/2006-07
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.688 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.000083/2006-07

(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Redatora Designada

Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se os limites do
poder-dever da administração pública de fiscalizar a exatidão dos cálculos do direito creditório.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
A interessada, pessoa jurídica de direito privado, apresentou o Pedido Eletrônico de
Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), fls. 02 a 06, relativo a
Crédito oriundo da Ação Judicial n° 99.0001102-3-PB, cuja decisão transitou em
julgado, tendo sido formalizado processo administrativo para tratamento manual desse
crédito.
Em 14/02/2006, os autos foram encaminhados à Inspetoria da Receita Federal do Brasil
em Cabedelo, fl. 252, para verificar o crédito pleiteado pela interessada, o que foi feito,
conforme documentação de fls. 253/276.
Pelo Despacho Decisório de fl. 286 o Delegado da Receita Federal do Brasil em João
Pessoa — PB, lastreado pela documentação supra referida e pelo Parecer n° 013/2006
— SACAT/DRF/JPA/PB, fls. 280/285, homologou em parte o crédito pleiteado, no
valor de R$ 143.025,40 (cento e quarenta e três mil, vinte e cinco reais e quarenta
centavos), não reconhecendo direito creditório referente à importância de R$
445.250,60, demandado pela interessada.
Inconformada com a decisão administrativa, de cujo teor foi cientificada em
26/04/2006, conforme consta no documento de fl. 315, a requerente dentro do prazo
legal apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 316/318, onde, em síntese,
alega que:
a) Juntou toda a documentação pertinente à análise do órgão, especialmente as decisões
judiciais que transitaram em julgado;
b) 0 texto das decisões judiciais (acórdãos do TRF e STJ), fixou o valor do crédito
tributário em outro patamar, basta observar a narração do texto judicial para ver que: "A
ser aplicada aquela taxa, o imposto seria elevado de R$ 277.753,22 para R$ 473.541,46"
(diferença de R$ 195.788,00);
c) Com o trânsito em julgado definitivo da ação ordinária, que reconheceu a ilegalidade
da exigência tributária e respectivos pagamentos inspirados na Portaria n° 06/99,
publicada em 26/01/99, resulta para a autora o direito de poder compensar, com outros
tributos administrados pela SRF, os valores declaradamente pagos de forma indevida.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.688 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.000083/2006-07

d) A garantia de poder realizar a referida compensação é decorrente da outorga
constitucional da coisa julgada passada em favor do contribuinte e, como norma
puramente procedimental, da faculdade prevista na Lei n° 8383/91 (art. 66 e suas
posteriores alterações);
e) Atualizando-se o valor de R$ 195.788,00 pela SELIC entre a data do desembaraço
(maio/99) até janeiro/2004 tem-se R$ 359.270,00, e não somente R$ 143.025,00 como
estabeleceu a SRF.
É o relatório.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1999
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
Os procedimentos referentes à restituição/compensação são passíveis de controle e
fiscalização por parte da autoridade administrativa e a esta compete verificar a exatidão
dos cálculos dos valores de direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Credit6rio Não Reconhecido
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.

Voto Vencido
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
2.
Mérito.
Não havendo preliminares é de se adentrar no mérito da questão.
A Recorrente requereu Declaração de Compensação de créditos que entende fazer
jus em razão de decisão proferida na Ação 99.0001102-3-PB.
O objeto da ação foi a forma de se calcular o imposto de importação, tendo sido
reconhecido o direito a utilizar o câmbio da data da entrada das mercadorias.
A Recorrente entende que o processo judicial por ela ajuizado concedeu o direito
ao crédito por ele pleiteado, enquanto a DRJ sustenta que o processo 99.0001102-3-PB tão
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.688 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.000083/2006-07

somente reconheceu o direito a calcular e recolher o imposto de importação com base no câmbio
vigente à época da entrada da mercadoria no território nacional (eis que trata-se de bem de
capital), na forma do artigo 19 do CTN, com base na cotação diária da moeda estrangeira, e não
do Registro da Declaração de Importação, que ocorre nas importações dos bens de consumo, na
forma do artigo 23 do Decreto-Lei 37/66.
Tanto é que às e-fls. 50 a Receita Federal intimou a Contribuinte para demonstrar
as “razões de fato que deem suporte às compensações”.
Às e-fls. 52 a Recorrente limitou-se a afirmar que recolheu os valores em quantias
superiores às devidas:
Considerando que o contribuinte pagou os tributos incidentes no desembaraço
aduaneiro (á época) valores calculados e apurados com taxa cambial superior ao valor
indicado na decisão judicial, isto 6, maior do que R$ 1,2084, surgiu, para o contribuinte,
o direito consagrado e inafastável de retornar ao seu patrimônio os valores
indevidamente recolhidos que não guardaram obediência para a taxa cambial que
deveria ter sido aplicado em favor da autora, ou seja, de R$ 1,2084, com exceção de
qualquer outra.
Todavia, trouxe aos autos cópias do processo judicial onde há documentação que
entende demonstrar que os valores recolhidos foram maiores que os devidos.
Às e-fls. 309 há planilha por meio da qual foi apurado o valor recolhido a maior,
tendo sido reconhecido o valor de R$ 143.025,40.
A Recorrente, contudo, entende que o valor é recolhido a maior é R$ 445.250,60.
Analisando-se os autos é possível aferir (e-fls. 16 ) que o Poder Judiciário, no
mérito do julgamento, adentrou no mérito do valor do tributo, abaixo transcrito.
No caso concreto, os bens importados pela apelante entraram fisicamente no território
nacional antes da alteração da forma de apuração do câmbio da moeda estrangeira,
embora o registro da declaração de importação tenha sido feito após aquela
modificação.
Pela sistemática anterior prevista na Portaria no 286/95, o imposto de importação era
calculado com base no cambio vigente no último dia do mês anterior.
A taxa de câmbio relativa ao dólar dos Estados Unidos, a vigorar no período de 1° a 31
de janeiro de 1999 foi fixado ern 1,208400, através do Ato Declaratório no 41/99.
O problema é que em 26 de janeiro daquele ano, o Ministério da Fazenda editou a
Portaria n° 06/99, determinando que a apuração da cotação passaria a ser diária e fixou
o câmbio em 1,704900, para produzir efeitos a partir do dia subsequente. A ser
aplicada aquela taxa, o imposto seria elevado de R$ 277.753,22 para R$ 473.541,46
em relação à operação objeto da lide em julgamento.
Logo, o argumento da apelante é o de que aquela alteração não poderia ser aplicada à
importação, cujo fato gerador ocorreu efetivamente antes de 26 de janeiro de 1999,
embora o registro da declaração de importação somente tenha sido efetuado em 2 de
fevereiro daquele ano. (grifos nossos)
Desta feita, voto no sentido de reconhecer que o Poder Judiciário adentrou
expressamente no mérito do valor do tributo que seria devido, operando-se a concomitância no
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.688 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.000083/2006-07

caso concreto e impedindo que este Colegiado discuta a questão por força da Súmula CARF n.
01, cabendo tão somente à administração pública dar cumprimento à decisão judicial.
Este entendimento, todavia, não foi acompanhado pela maioria da Turma, que
deliberou por não admitir a ocorrência da concomitância, o que torna o mérito do processo apto a
ser julgado por este Colegiado.
Partindo-se da premissa de que não se operou a concomitância, ou seja, que a
decisão judicial não versa sobre o quantum, mas tão somente acerca do direito, conforme restou
decidido por maioria de votos, é de se adentrar no mérito recursal que, sinteticamente, consiste
na apreciação se houve ou não prova do crédito pleiteado.
A decisão judicial proferida no processo 99.0001102-3PB em análise garantiu
“...o direito da autora pagar o imposto de importação com base no câmbio vigente à época da
entrada das mercadorias no território nacional.”, sendo necessário apurar o valor exato, atividade
que compete à Receita Federal do Brasil.
No bojo do procedimento realizado com o objetivo de se apurar este valor restou
inconteste que a Recorrente, na Manifestação de Inconformidade ou mesmo no Recurso
Voluntário, não trouxe aos autos elementos suficientes a ilidir os cálculos apresentados pela
Receita Federal do Brasil.
Para a correta análise da matéria em questão, há que se estabelecer, primeiro, o
ônus da prova do contribuinte no âmbito dos processos administrativos em que se trate de direito
de crédito por este utilizado pelos meios legalmente previstos.
Coloque-se, inicialmente, que no que se referente à repartição do ônus da prova
nas questões litigiosas, a legislação processual administrativo tributária inclui disposições que,
em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamenta do direito
probatório, qual seja o de que quem acusa e/ou alega deve provar.
Assim é que, nos casos de lançamentos de ofício é fundamental que a infração
seja devidamente comprovada, como se depreende da parte final do caput do artigo 9.o do
Decreto n.o 70.235/1972, que determina que os autos de infração e notificações de lançamento
“deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito”. Esse, portanto, o quadro nos lançamentos de ofício: à
autoridade fiscal incumbe provar, pelos meios de prova admitidos pelo direito, a ocorrência do
ilícito; ao impugnante, cabe o ônus de provar o teor das alegações que contrapõe às provas
ensejadoras do lançamento.
Já nos casos de utilização de direito creditório pelo contribuinte, entretanto, o
quadro resta modificado. Quando a situação posta se refere a desconto, restituição, compensação
ou ressarcimento de créditos, é atribuição do contribuinte/pleiteante a demonstração da efetiva
existência deste. O Código de Processo Civil, aqui aplicável subsidiariamente ao Decreto
70.235/72, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quando fato constitutivo do seu
direito.
Assim, em qualquer dos tipos de repetição é exigida a apresentação dos
documentos comprobatórios da existência do direito creditório como pré-requisito ao
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.688 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.000083/2006-07

conhecimento do direito pretendido pelo contribuinte; ausentes os documentos que atestem, de
forma inequívoca a certeza e liquidez do crédito, o pedido/declaração fica inarredavelmente
prejudicado.
No caso concreto, note-se que a questão não se refere à existência do direito ao
crédito (como visto, a autoridade fiscal não questiona o direito conforme fundamentado pela
contribuinte/pleiteante), mas à ausência de comprovação da existência do crédito (pagamento a
maior) indicado pela contribuinte.
Assim sendo, no caso, não basta à contribuinte apenas vir aos autos discordado do
entendimento do fiscal, afirmando possuir o direito ao crédito; a contribuinte deve ser capaz de
demonstrar em sua manifestação de inconformidade que os elementos por ela apresentados ao
Fisco durante o procedimento investigatório são os capazes de comprovar em vários de seus
dispositivos: cabalmente a existência do crédito que alega.
Por estes motivos, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário em
análise.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Voto Vencedor
Conselheira Denise Madalena Green, Redatora Designada
Em que pese o entendimento do ilustre Relator no sentido de existir
concomitância no presente caso, e que por esse fato cabe tão somente à administração pública
dar cumprimento à decisão judicial, durante as discussões em sessão, surgiu divergência que
levou a conclusão diversa. Assim, passo a expor os fundamentos da divergência e as conclusões
do Colegiado acerca da matéria.
In casu, deve-se analisar se o pedido aqui formulado de fato é concomitante à
Ação Judicial n°. 99.0001102-3-PB 8 cuja decisão transitou em julgado, tendo sido formalizado
processo administrativo para tratamento manual desse crédito. Para tal análise, é necessário ater-
se ao fundamento e pedido formulado na petição inicial da referida ação (fls. 77/83) e verificar se
este abrange o pedido formulado neste processo administrativo.
Vejamos os termos da petição inicial da ação judicial:
Isso posto, requer-se a V. Exa.:
1. A precedência da ação para que seja declarada judicialmente como inválida (ilegal
e/ou inconstitucional) a exigência, por parte da ré, no pagamento do imposto de
importação com base na Portaria no 06/99, para os bens de capital que entraram em
território nacional antes do dia 26.01.99;
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.688 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.000083/2006-07

2. Requer ainda pela produção de todas as provas em direito permitidas e a citação da
requerida;
3. A condenação da requerida nos encargos de sucumbência.
4. Pede-se que a prova documental seja apreveitada da medida cautelar, que lhe é
apensa e onde já consta todos os documentos relacionados com a controvérsia.
A sentença juntada às fls. 42/50, proferida em 06 de junho de 2002 e transitada
em julgado em 28 de outubro de 2004, trouxe a seguinte ementa:
(...) IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. BENS DE CAPITAL. FATO GERADOR.
ENTRADA NO TERRITÓRIO NACIONAL. TAXA DE CÂMBIO. ALTERAÇÃO
PELA PORTARIA 06/99, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA.
I - 0 valor do imposto de importação deve ser calculado, em moeda nacional, pelo
câmbio vigente no momento da ocorrência do fato gerador (Decreto-Lei n°37/66, art.
24).
II - Em se tratando de importação de bens de capital, considera-se ocorrido o fato
gerador no momento do ingresso da mercadoria no território nacional, de acordo com o
disposto no art. 19 do CTN.
III - A regra do art 23 do Decreto-Lei 37/66, segundo a qual o fato gerador ocorre com o
registro da importação, somente tem aplicação nas hipóteses de internação de bens de
consumo.
IV - A Portaria n° 06/99, do Ministério da Fazenda, que alterou a sistemática de
apuração do valor do câmbio, determinando que o cálculo do imposto teria por base a
cotação diária da moeda estrangeira, e não mais a do último dia do mês anterior, não
pode ser aplicada a operações, cujo fato gerador ocorreu anteriormente à sua vigência.
Como bem observado pela decisão recorrida, “a sentença declara o direito da
interessada pagar o imposto de importação com base no câmbio vigente à época da entrada das
mercadorias no território nacional. Observa-se que não houve nenhum valor apurado
judicialmente, pois não era isto que estava sendo discutido, e como bem esclareceu a Exma.
Juíza Federal na decisão publicada no dia 06/11/2007, pag. 15 do segundo caderno do Diário
da Justiça do Estado da Paraíba, referente a essa Ação Judicial.
21 - 99.0001102-3 TECNOFIL S/A INDUSTRIA TÊXTIL (Adv. MARIO FORMIGA
MACIEL FILHO) x UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) (Adv. RONALDO INÁCIO
DE SOUSA). Cuida-se de ação meramente declaratória que em sede de recurso foi
julgada procedente para declarar o direito da autora pagar o imposto de
importação com base no câmbio vigente a época da entrada das mercadorias no
território nacional (fls. 276/280). O recurso especial foi negado seguimento e o
acórdão transitou em julgado em 28.10.2004. Os autos desceram para esta instancia e o
juiz processante do feito, a época, determinou que a parte requeresse o que entendesse
de direito (fls.346). A parte autora requereu a compensação dos tributos pagos
indevidamente indicando os valores conforme consta às fls. 349/351. Dal por diante o
processo tramitou como se o comando judicial tivesse determinado o cumprimento da
obrigação de fazer. Ora, dúvida não há de que tanto o pedido formulado na inicial
quanto o que restou julgado em sede recurso pelo TRF-5a Região, foi no sentido de
apenas e tão somente declarar o direito da autora pagar o tributo com base no
câmbio vigente ha época da entrada das mercadorias no território nacional,
descabendo a este já inovar a coisa julgada Portanto, nesta fase processual, em face
da imersão do ônus da sucumbência determinada pelo TRF 5° Região às fls. 276, cabe
ao advogado da parte autora, querendo, promover a execução dos honorários no
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.688 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.000083/2006-07

percentual de 5% sobre o valor atribuído à causa (fls. 234), ressalvando ao autor
requerer a restituição do que entender devido, por via da ação de repetição de
indébito. (grifou-se)
No que diz respeito à possível concomitância entre o presente processo
administrativo e a Ação Judicial interposta pela recorrente, entendo não existir no presente caso,
uma vez que inexiste identidade de objetos entre as demandas administrativa e judicial: enquanto
no presente processo se requer o reconhecimento da restituição/compensação do crédito oriundo
da Ação Judicial no 99.0001102-3-PB, cuja decisão transitou em julgado, tendo sido formalizado
processo administrativo para tratamento manual desse crédito, a discussão no âmbito do processo
judicial diz respeito apenas e tão somente declarar o direito da autora pagar o tributo com base
no câmbio vigente ha época da entrada das mercadorias no território nacional.
Assim, cabe por parte da Receita Federal do Brasil a verificação do quantum, ou
seja, é dever da autoridade administrativa analisar se o valor solicitado efetivamente é devido
(com base na cotação diária da moeda estrangeira, e não do Registro da Declaração de
Importação), a regularidade do valor pleiteado (análise que verifica se o valor do crédito
pleiteado está correto) e a análise do procedimento adotado para a compensação.
Por todo o exposto, sendo distintas a causa de pedir e o pedido veiculados na ação
anulatória de lançamento fiscal em comento, deve ser REJEITADA a preliminar de
concomitância.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital